Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ANULAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TEMA 456, STF. DISTINGUISHING. EXISTENTE. REGIME ESPECIAL ICMS. CRITÉRIO OBJETIVO. NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. VÍCIOS RECONHECIDOS E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão embargado (i) quanto à aplicação do Tema 456 do STF ao caso, e, (ii) quanto à aplicação do regime especial no caso específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omisso e contraditório o acórdão que não analisou os argumentos apresentados pela parte apelada.
4. O Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 456 firmou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.
4.1. A tese firmada no Tema 456 do STF utilizou como paradigma legislação gaúcha que contrariava a legalidade estrita prevista no CTN para a definição do fato gerador da obrigação tributária principal (art. 97, III), haja vista que não fora definido por meio de lei em sentido formal, mas por decreto, bem como não continha, na definição do aspecto temporal da hipótese de incidência do fato gerador relativo às mercadorias provenientes de outra unidade da federação
4.2. Necessário promover o distinguishing da tese firmada e do caso dos autos, pois a legislação tributária distrital define adequadamente o aspecto temporal (momento de sua ocorrência) da hipótese de incidência do ICMS por antecipação, considerando ocorrido o fato gerador respectivo pela entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, assim como, em relação às alíquotas e as bases de cálculo, embora especificadas no RICMS, são extraídas e correlatas àquelas previstas nos dispositivos legais (arts. 18, II e 6o a 17, todos da Lei no1.524/1996) que fixaram os parâmetros desses componentes essenciais da exação fiscal em comento, ficando a cargo do regulamento especificidades relativas às atividades econômicas sujeitas ao referido regime, constituindo aspectos secundários e próprios de regulamentação infralegal, de tal forma que não se verifica infringência ao art. 150, § 7o, da Constituição Federal ou desconformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 456.
5. O regime especial de tributação de que trata o art. 320-D do RICMS qualifica-se como um benefício fiscal concedido ao contribuinte que atenda aos requisitos normativos pertinentes, que têm caráter objetivo, na medida em que não se dirigem nominalmente a esta ou àquela empresa. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, o contribuinte, requerendo a concessão do benefício, passa a usufruir do tratamento fiscal diferenciado, porém, de forma alguma se poderia entender que estaria imune à fiscalização da atividade econômica desenvolvida, de tal forma que, verificando-se, para um dado fato tributável, o não atendimento do regramento que confere o regime especial, a autoridade fiscal, em atividade vinculada, há de sujeitar o contribuinte às consequências legais cabíveis, como a aplicação do regime normal de apuração do tributo e a imposição de multas.
5.1. No caso, a atividade a que se refere o auto de infração foi a aquisição interestadual de produto que já havia sido “processado” e já estava pronto para revenda no comércio interno, de modo que a empresa apelada praticou, nesse caso, atividade de “fabricação de produtos de carne” com observância do requisito regulamentar e, por consequência, não estava acobertada pelo benefício da tributação especial prevista no art. 320-D do RICMS.
5.2. Necessário entender, então, que correta a atuação do Fisco na lavratura do auto de infração impugnado.
6. Dá-se por sanados os vícios existentes no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 150, §7o. CPC, art. 1.022. Lei Distrital no1.254/1996, art. 37. RICMS/DF (Decreto no 18.955/1997, arts. 320, 320-D e 320-E. Portaria 225/2006
Jurisprudência relevante citada: Tema 456, STF.